Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Verificado erro material no relatório do voto, faz-se necessária a sua correção.
3. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
4. A não ocorrência de contradição revela que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação – providência incompatível com a via eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do julgado.